Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 181215709, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0028826-76.2014.8.07.0001, proposta em face de ADAIZA ALVES DE MOURA (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 54898876), sustenta que a decisão recorrida indeferiu o pedido de novas pesquisas ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, justificando que a anterior não foi frutífera. Argumenta que realizou novas pesquisas extrajudiciais com o objetivo de satisfazer seus interesses, inclusive junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mas não obteve um resultado positivo, tendo em vista que não foram encontrados imóveis registrados em nome da Agravada Defende que a última pesquisa realizada a fim de localizar ativos financeiros em nome do Agravada nos autos do processo originário não se deu de forma reiterada, por meio do sistema conhecido popularmente como “teimosinha”. Alega que ainda não satisfez seus interesses nesta demanda, o que também evidencia a necessidade de ser concretizada as referidas consultas, pois, como se sabe, o Processo de Execução é conduzido e realizado no interesse do Credor, que somente utilizou o poder judiciário em razão da inadimplência da Agravada frente ao contrato celebrado entre as partes, Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar que o juízo recorrido realize a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em face dos executados, conforme postulado em primeira instância e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 54898883). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de realização de medidas constritivas dos devedores, por meio do sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.